Tribunal: TJSP
Processo: 2312629-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Agravo de instrumento - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança –– Insurgência contra a decisão que determinou a juntada de documento para apreciação do pedido de justiça gratuita, e que concedeu a liminar para a desocupação em 15 dias, condicionada ao oferecimento da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, ou ao oferecimento do próprio imóvel, no

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Agravo de instrumento - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança –– Insurgência contra a decisão que determinou a juntada de documento para apreciação do pedido de justiça gratuita, e que concedeu a liminar para a desocupação em 15 dias, condicionada ao oferecimento da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, ou ao oferecimento do próprio imóvel, no prazo de 48 horas, sob pena de preclusão – Pedido de gratuidade que ainda não foi decidido pelo juízo a quo – Matéria que extrapola os limites da decisão agravada, não comportando conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição – Prestação de caução que é legalmente exigida para o deferimento da medida liminar de despejo com fundamento no art. art. 59, § 1o, IX da lei 8.245/91 – Agravante que sustenta a impossibilidade financeira de prestar caução em dinheiro - Possibilidade consignada pelo juízo a quo de ser oferecido o próprio imóvel em caução, que não foi contrariada – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.